Tribunal: TJMT
Processo: 0011467-02.2010.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011467-02.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO A EDUCAÇÃO — SEPARAÇÃO DOS PODERES — AMPLIAÇÃO DE VAGAS EM CRECHE - AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS NA INICIAL - APLICAÇÃO DOS RECURSOS — DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da República assegura expressamente o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

Assegura-se ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de resguardar ou garantir direitos fundamentais previstos na Constituição da República, desde que tal ato não implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Não havendo
urgência evidenciada que não possa aguardar o planejamento específico pelo ente público para criação de novas vagas nas creches municipais, o pleito específico proposto acaba por interferir em questões que envolvem a discricionariedade da atividade administrativa e a aplicação de recursos financeiros, mediante o seu juízo de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0011467-02.2010.8.11.0015 que manejou contra o
Município de Sinop
julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O ato sentencial julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o apelado na obrigação de fazer consistente em manter a ampliação de atendimento da educação infantil de 0 à 3 anos, de forma a cumprir com a Meta 1 do Plano Nacional de Educação (ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o ano de 2024), bem como a vedação ao retrocesso, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões o apelante alega que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido que objetivava compelir o apelado a desenvolver políticas públicas visando a universalização do acesso para eliminar qualquer tipo de lista de espera para obtenção de vaga em creche.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença para que o Município de Sinop-MT seja condenado à obrigação de fazer consistente em efetivar políticas públicas para que todas as crianças de 0 à 3 anos de idade possam ter, em condições de igualdade, acesso a vaga em creche sem aguardar em lista de espera (ID 15366039 à 15366040).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15366042 e 15366043).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 21708453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0011467-02.2010.8.11.0015 que manejou contra o Município de Sinop julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público, em 09 de dezembro de 2010, com o escopo de obrigar o Município de Sinop a providenciar imediatamente a efetivação das politicas públicas de ensino infantil consistente na prestação do serviço público de educação infantil em creches, em condição de igualdade, a todas as crianças de zero a três anos de idade, quer por meio de rede própria, conveniada ou indireta, respeitados os princípios da universalidade e da gratuidade, até o ingresso no ensino fundamental, eliminando-se, por conseguinte, qualquer tipo de lista de espera.

O ato sentencial julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o apelado na obrigação de fazer consistente em manter a ampliação de atendimento da educação infantil de 0 à 3 anos, de forma a cumprir com a Meta 1 do Plano Nacional de Educação (ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o ano de 2024), bem como a vedação ao retrocesso, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões o apelante alega que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido que objetivava compelir o apelado a desenvolver políticas públicas visando a universalização do acesso para eliminar qualquer tipo de lista de espera para obtenção de vaga em creche, dessa forma, o apelante busca a reforma da sentença para que o município seja compelido à obrigação de fazer consistente providenciar todas as crianças de 0 à 3 anos de idade possam ter, em condições de igualdade, acesso a vaga em creche sem aguardar em lista de espera (ID 15366039 à 15366040).

Pois bem.

A Constituição da República no artigo 205 preconiza que a educação é um direito de todos e dever do Estado, veja-se.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, empresta maior concretude ao direito social à educação consagrado em seu artigo 6º, e assim dispõe sobre a educação infantil:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

Nesse sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, estabelece que:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54, inciso IV também dispõe ser dever do Estado assegurar à criança de zero a cinco anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Confira-se:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

Em que pese o Ministério Público não tenha alcançado o provimento no que tange a totalidade dos pedidos elencados na inicial, a meu ver o ato sentencial respeitou os limites da atuação do Poder Judiciário no caso concreto, veja-se:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para efeito de condenar o Município de Sinop ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em
manter a ampliação de atendimento da educação infantil de 0 à 3 anos
, de forma a
cumprir com a Meta 1 do Plano Nacional de Educação
(ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o ano de 2024)”.
[Grifos acrescidos]
. ID 15366038.

Nesse sentido, tenho que não há urgência evidenciada que não possa aguardar o planejamento específico pelo ente público para criação de novas vagas nas creches municipais, seja porque não há demonstração do
quantum
estimativo necessário ao desembolso para concretização da medida, como também pelo fato de que o pleito específico proposto acaba por interferir em questões que envolvem a discricionariedade da atividade administrativa e a aplicação de recursos financeiros, mediante o seu juízo de conveniência e oportunidade.

Deste modo, o pleito para “
universalização do acesso para eliminar qualquer tipo de lista de espera para obtenção de vaga em creche”
, não comporta provimento.

Até porque, a lista de espera, para matrícula nas creches municipais, surgiu para assegurar o princípio da isonomia, com o escopo de evitar a preterição de crianças inscritas anteriormente.

A propósito:

EDUCAÇÃO. CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA.

1 - O Estado é obrigado a assegurar o acesso de crianças à educação. O dever do Estado será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em CRECHE e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CF).

2 - Se no momento em que requerida a MATRÍCULA em CRECHE de tempo integral não há vaga na localidade pretendida - próxima ao local de trabalho da mãe da criança, que foi incluída em lista de espera - não se pode matriculá-la, preterindo crianças inscritas anteriormente e que estão aguardando vaga.

3 - Apelação não provida. (TJDF – APC 20150110313610, Rel. Des. Jair Soares, j. 16.03.2016).

Este Sodalício assentou que não se pode admitir a matrícula da criança em creche com a lotação esgotada. Veja-se

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — INADMISSIBILIDADE — LISTA DE ESPERA — OBSERVAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Inadmissível é a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas.

A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças. Recurso provido.

(N.U 1003561-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

Cumpre ressaltar ainda que, embora se reconheça a necessidade dos pais hipossuficientes deixar seus filhos sob os cuidados das creches municipais para que possam trabalhar, não há como compelir o ente municipal a garantir vaga inexistente na rede pública.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI 8.069/90 (ECA)– CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFORMAS URGENTES E ESSENCIAIS – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOABILIDADE – CONSTRUÇÃO E OUTRAS REFORMAS NÃO ESSENCIAIS – DISCRICIONARIEDADE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MEDIANTE JUIZO DE CONEVIÊNCIA E OPORTUNIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1-A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2-De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3-Todavia, não pode o Poder Judiciário, substituindo a Administração Pública do Estado, em sua apreciação de conveniência e oportunidade quanto à gestão e aplicação dos recursos públicos, estabelecer o momento em que, embora patente a necessidade de construção de nova sala para diretoria, biblioteca e reforma da quadra poliesportiva, possuirá recursos financeiros satisfatórios para tanto.

4-Os prazos fixados pelo Magistrado a quo para o cumprimento da obrigação se encontram dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantidos.

5- Sentença parcialmente ratificada.

(N.U 0036706-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE – PROXIMIDADE Á RESIDÊNCIA – PREFERÊNCIA E NÃO OBRIGATORIEDADE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - NECESSIDADE DE OBSERVAR O ESPAÇO FÍSICO – SUPERLOTAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei nº 8.069/90, art. 54).

2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5º, caput, inciso I, da Carta Magna.

(N.U 0001024-04.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

3. Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 1003552-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Ressalto, por fim, acerca da Remessa Necessária que os prazos fixados pelo Magistrado
a quo
para o cumprimento da obrigação em observância a
Meta 1
do Plano Nacional de Educação se encontram dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantidos.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível, e em Remessa Necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021